Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709346-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDUINO ARAUJO MACHADO AGRAVADO: PAULO RICARDO SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15647164) interposto por LIDUÍNO ARAÚJO MACHADO em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo, com pedido liminar de desocupação do imóvel, ajuizada em desfavor de PAULO RICARDO SILVA DOS SANTOS, condicionou o deferimento da liminar ao prévio depósito de caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 58172961 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça, já que comprovada a hipossuficiência da parte autora (ID 54624617 - Pág. 1). Verifico, no caso, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, vez que o contrato celebrado entre as partes não está garantido na forma do artigo 37, inciso (I, II, III, IV). Na hipótese versada, não havendo garantia contratual, o simples inadimplemento dos alugueres é suficiente para deferimento da liminar de despejo. Desta forma, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado (ID 54624624 - Pág. 2). Recolha a autora a caução no prazo de 5 (cinco) dias. Depositada a caução, expeça-se mandado de desocupação voluntária e cite-se o réu para responder ou purgar a mora. O réu deverá oferecer contestação ou purgar a mora no prazo de 15 dias úteis iniciado com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, conforme artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, c/c artigos 219 e 231 do CPC/2015. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, artigo 62, II, alínea "d"). Intime-se. Inconformado, alega o requerente, ora agravante, em síntese, que não dispõe dos recursos financeiros exigidos, a título de caução, pelo Juízo. Reitera, ademais, que o édito de ID 58172961 (processo referência) lhe outorga os benefícios da gratuidade de justiça. Acrescenta que a dívida indicada na exordial supera o montante acautelatório designado pelo douto Sentenciante, reputando descabida a aludida determinação. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Aduz que a probabilidade do direito emerge da demonstração da mora do agravado e da previsão legal de despejo destituída de oitiva da parte contrária, combinadas com a possibilidade de dispensa da caução ou de substituição do seu recolhimento pela retenção dos alugueres devidos. Acerca do perigo da demora, afirma que é evidente o prejuízo financeiro advindo do diferimento da expedição do mandado de despejo vindicado, eis que a inadimplência em apreço vem comprometendo o sustento de sua família desde agosto de 2019. Requer, assim, a concessão de medida liminar para que seja dispensada a garantia constante do édito guerreado e determinado o despejo do recorrido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que o contrato locatício em testilha não se encontra resguardado por quaisquer das modalidades assecuratórias elencadas no art. 37, I a IV, da Lei 8.245/1991. Nesse sentido, como bem pontuou o douto Magistrado, no decisório de ID 58172961 (processo referência), a escusa pleiteada pelo recorrente esbarra nas imposições constantes do art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Aliás, não há se falar na hipótese de afastamento de caução encartada no art. 64 da Lei 8.245/1991, eis que aplicável somente ao caso de descumprimento provisório de sentença, o que não corresponde à espécie. Por oportuno, trago à colação arestos desta Casa de Justiça sobre o tema. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. LIMINAR. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. NECESSIDADE. ART. 64 DA LEI 8.245/1991. APLICÁVEL NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. A concessão de liminar nas ações de despejo em caso de inadimplemento do contrato de locação, sem garantia, decorrente da falta de pagamento de aluguéis e acessórios, está condicionada, em regra, à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, com fulcro no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. 2. A dispensa de caução prevista no art. 64 da Lei no 8.245/91 é aplicável no caso de cumprimento provisório de sentença. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1235482, 07040107920198079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPEJO LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de despejo inaudita altera pars não se confunde com a execução provisória de sentença de despejo, em que já houve não só o contraditório, mas o julgamento do mérito da demanda. Dessa forma, não é caso de dispensa da caução prevista no artigo 64 da Lei no 8.245/91. 2. Apesar de a falta de pagamento dos alugueres constituir uma espécie de infração contratual, tal fato não dispensa a exigência de caução, pois a legislação de regência é clara ao condicionar tal garantia para a concessão de liminar de despejo. 3. Agravo Regimental conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 892301, 20150020162512AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 11/9/2015. Pág.: 133) Inadmissível, a concessão da medida liminar indicada na peça de ID 15646251, ante a constatação de que a pretensão autoral não atende aos requisitos dispostos na legislação de regência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador